Tribunal: TJBA
Processo: 8029890-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029890-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GERVAS PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA FAUSTINO BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DA ESTIVA -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n. 8029890-56.2025.8.05.0000

Comarca: Barra da Estiva/BA

Impetrantes: Bel. Gervas Pereira dos Santos (OAB/SP 433.483)

Bela. Fernanda Faustino Barbosa (OAB/SP 440.752)

Paciente: Genival Pereira dos Santos

Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÕES DE INCOMUNICABILIDADE DO PACIENTE E DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA REALIZADA, CONSOANTE INFORMES PRESTADOS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. ALEGAÇÃO SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA NO CURSO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÃO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Genival Pereira dos Santos, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006
[1]
e art. 147, §1º, do Código Penal
[2]
. Os impetrantes alegam ausência de audiência de custódia, incomunicabilidade do paciente, ausência de fundamentação na decisão de decretação da prisão preventiva, inadequação do ambiente prisional para o tratamento de saúde do paciente e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. A Procuradoria opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia envolve:

(i) a análise da legalidade da prisão preventiva, com questionamento sobre a ausência de fundamentação e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas;

(ii) a alegada inexistência de audiência de custódia e de contato com os advogados;
(iii) o eventual excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e
(iv) o pleito de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento de matéria fático-probatória, inviabilizando o exame das alegações de incomunicabilidade e ausência de prova da autoria delitiva.
4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme narrado na decisão judicial e nos depoimentos constantes dos autos.
5. A ausência de audiência de custódia foi superada, conforme informado pela autoridade coatora, tendo sido realizada em 26/05/2025.
6. O alegado excesso de prazo foi igualmente superado, pois a denúncia foi oferecida e recebida no curso da impetração.
7. A alegação da fragilidade do estado de saúde do Paciente não demonstra impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, inexistindo elementos que justifiquem a concessão de prisão domiciliar.
8. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando baseada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, especialmente no contexto de violência doméstica.
2. Alegações de ilegalidade por ausência de audiência de custódia e excesso de prazo para denúncia restam superadas quando tais atos se realizam no curso da impetração.

3. A substituição da prisão preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de que tais medidas são adequadas e suficientes, o que não ocorreu no caso.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

CF/1988, art. 5º, LXV;

·

CPP, arts. 310, I; 312; 313, III; 316;

·

Lei 11.340/2006, art. 24-A;

·

CP, art. 147, §1º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, AgRg no RHC n. 192.966/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024;

·

STJ, AgRg no HC n. 893.846/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024;

·

STJ, AgRg no HC n. 881.558/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8029890-56.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados Gervas Pereira dos Santos e Fernanda Faustino Barbosa, em benefício de Genival Pereira dos Santos.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

[1]
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

[2]
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.
(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)